Tribunal: TJDFT
Processo: 0709423-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DILIGÊNCIA CÍVEL. AUXÍLIO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA BUSCA PELO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XI, estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal no tema 280 estabeleceu que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
3. O cumprimento de mandado de reintegração de posse, diligência de natureza cível, por si só, não autoriza buscas no interior da residência, sequer quando há pedido pelo oficial de justiça de acompanhamento policial diante da notícia de que o indivíduo a ser demovido possui arma de fogo, se este não apresentou resistência nem ocorreu qualquer circunstância a configurar justa causa para que atuação policial deixasse de ser preventiva e passasse a ser ostensiva, o que caracterizou pescaria probatória (fishing expedition) ou procura investigativa indiscriminada e injustificada.
4. “É ilícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem prévia autorização judicial, como ocorre em situação de flagrante delito. O agente responsável pela diligência deve sempre se ater aos limites do escopo - vinculado à justa causa - para o qual excepcionalmente se restringiu o direito fundamental à intimidade, ressalvada a possibilidade de encontro fortuito de provas.” (RHC n. 165.982/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022.)
5. Recurso desprovido.